Tribunal: TJPA
Processo: 0804024-60.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804024-60.2018.8.14.0028

APELANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: FRANCISCO SALES LEAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) N.º 0804024-60.2018.8.14.0028

AGRAVANTE/APELANTE:
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO(A)/APELADO(A):
FRANCISCO SALES LEAO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, §1º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra decisão monocrática de ID 27283661, proferida nos autos da Apelação Cível nº 0804024-60.2018.8.14.0028, que negou provimento ao recurso de apelação para manter a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de citação válida da parte ré e da inércia da parte autora em promover as diligências necessárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
i) saber se a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de citação da parte ré, exigiria a prévia intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, §1º, do CPC;
ii) saber se a decisão monocrática deveria ser reformada diante da alegação do banco de que pretendia dar prosseguimento ao processo, de modo a afastar a extinção decretada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo por ausência de citação da parte ré configura vício de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC), hipótese distinta do abandono da causa (art. 485, III, do CPC).
4. Nesses casos, é desnecessária a intimação pessoal da parte autora prevista no §1º do art. 485 do CPC, pois não se trata de abandono, mas de ausência de pressuposto processual.
5. No caso concreto, ainda que desnecessária, foi oportunizada à parte autora intimação pessoal em 09/12/2024, a qual não foi atendida, evidenciando a inércia no cumprimento de seus ônus processuais.
6. O recurso interno não trouxe argumentos novos ou elementos probatórios capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese: A ausência de citação da parte ré, que configura vício de constituição e desenvolvimento válido do processo, enseja a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), sendo inaplicável a exigência de intimação pessoal do autor prevista para as hipóteses de abandono da causa.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC/2015: arts. 239, 240, 485, III, IV e §1º; 1.021.

Precedentes STJ: AgInt no AREsp 1.409.923/DF; AgInt no REsp 1.737.948/RO; AgRg no REsp 1.302.160/DF.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 35ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 06/10/2025 e encerramento às 14h do dia 13/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) N.º 0804024-60.2018.8.14.0028

AGRAVANTE/APELANTE:
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO(A)/APELADO(A):
FRANCISCO SALES LEAO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra decisão monocrática de ID nº 27283661, que negou provimento à apelação anteriormente manejada nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em face de FRANCISCO SALES LEÃO DA SILVA.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, porquanto incorreta a decretação da extinção do feito sem resolução do mérito, haja vista que não teria sido oportunizada a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento à demanda, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

Argumenta que a extinção deveria ter se dado, quando muito, pelo abandono da causa, nos moldes do art. 485, III, do CPC, o que exige a intimação pessoal da parte autora.

Afirma que a jurisprudência é pacífica no sentido da imprescindibilidade dessa intimação, trazendo precedentes que tratam da necessidade de se esgotar as tentativas de impulsionar o processo antes da extinção. Sustenta, ainda, que a finalidade do processo é a efetiva entrega da prestação jurisdicional e não o encerramento prematuro do feito, de modo que a decisão recorrida violou os princípios da economia e da celeridade processual.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou, caso mantida, que o recurso seja submetido ao órgão colegiado para que a apelação seja provida, afastando-se a extinção e determinando-se o regular prosseguimento da demanda.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

A insurgência volta-se contra a decisão monocrática de ID 27283661, proferida nos autos da Apelação Cível n.º 0804024-60.2018.8.14.0028, que negou provimento ao apelo de PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO para manter a extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação e da inércia da parte autora em promover as diligências necessárias ao desenvolvimento válido e regular do processo; assentou, ainda, que a exigência de intimação pessoal do autor não se aplica à hipótese de ausência de pressuposto processual (citação), tendo inclusive consignado que, ainda que desnecessária, houve intimação pessoal em 09/12/2024 para manifestação de interesse no prosseguimento, não atendida.

No agravo interno, a recorrente insiste que a extinção deveria observar o art. 485, §1º, do CPC, por suposto “abandono da causa”, com imprescindível intimação pessoal; sustenta, ademais, que teria havido intenção de prosseguir, invocando princípios da efetividade, economia e celeridade. Tais razões, contudo, não infirmam a
ratio decidendi
da decisão agravada.

Com efeito, a decisão de ID 27283661 bem delineou a distinção entre (i) abandono (art. 485, III), que pressupõe processo validamente constituído e, por isso, reclama intimação pessoal do autor (§1º), e (ii) ausência de pressuposto processual (art. 485, IV), como a falta de citação, que impede a triangulação e autoriza a extinção sem necessidade de prévia intimação pessoal.

A decisão monocrática enfrentou o tema à luz da jurisprudência superior expressamente transcrita na própria decisão (AgInt no AREsp 1.409.923/DF; AgInt no REsp 1.737.948/RO; AgRg no REsp 1.302.160/DF), preservando a coerência sistêmica do CPC e a finalidade dos arts. 239 e 240. Nesse cenário, não há erro de direito a ser sanado: inexistindo citação e não tendo a autora promovido as diligências para viabilizá-la (inclusive após intimação pessoal em 09/12/2024), a extinção com base no art. 485, IV, CPC, é medida que se impõe.

Ressalte-se, por oportuno, que a própria decisão agravada registra que o juízo de origem fundamentou a extinção não apenas na frustração da apreensão do bem, mas também na falta de promoção da citação da parte ré, circunstância que qualifica a hipótese como vício de constituição do processo, afastando a aplicação do art. 485, §1º, CPC. Ademais, a alegação genérica de “intenção de prosseguir” não supre o ônus processual de impulsionar o feito com as diligências indispensáveis — o que, na espécie, não ocorreu.

Portanto, não vislumbro razão para retratação da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 15/10/2025